Tribunal: STF
Processo: RE 1383608
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADOS À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE ATO JURÍDICO - PRECATÓRIOS DA TRIMESTRALIDADE - INCONSTITUTICONALIDADE DA LEI Nº 3.935/97 RECONHECIDA EM CONTROLE DIFUSO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - SOBERANIA DA COISA JULGADA, AINDA QUE O ATO SENTENCIAL TENHA FUNDAMENTO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS EX TUNC - A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOMENTE É POSSÍVEL PELA VIA PRÓPRIA - PRECEDENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO” (fls. 1-2, 
e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. O recorrente alega contrariados os arts. 1º e 2º, os incs. I, II, XXXV e LIV e o caput do art. 5º, o caput do art. 37, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 e o art. 169 da Constituição da República.



    Sustenta que “a ação busca desconstituir a condenação do Estado ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preço ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual n. 3.935/87 (Lei da Trimestralidade), que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 21).



    Argumenta que “o STF confere eficácia relativa à coisa julgada, admitindo, posto isso, a sua relativização quando fundada em lei inconstitucional ou interpretação inconstitucional” (fl. 52, e-doc. 21).



    Salienta que “cumpre a esse Tribunal Constitucional, quando do julgamento deste processo, verificar se a sentença proferida no processo originário conflita (ou não) com a Constituição ou com a interpretação conferida pelo Excelso Pretório à Lei Estadual n. 3.935/87 assim como a outros diplomas legislativos estaduais que dispunham sobre o pagamento de reajustes a servidores estaduais com fundamento em índice federal. (…)



    Concluída essa análise, esse Tribunal deverá verificar, também à luz do caso concreto que lhe é submetido, quais os efeitos dessa sentença podem ser afetados por esta ação de querela nullitatis, com vistas a que não se depreenda, na prática, ofensa à segurança jurídica” (fl. 77, e-doc. 21).



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal apenas admite a relativização dos efeitos da coisa julgada inconstitucional em hipóteses excepcionais. (…)



    Ocorre que este é, sem qualquer margem a dúvidas, um caso excepcional.



    Em primeiro lugar porque o objetivo da propositura desta ação judicial é conferir respeitabilidade a posicionamento jurídico firmado por esse Tribunal a respeito da interpretação e aplicação da Carta da República. (…)



    Em segundo lugar porque a rejeição do pedido formulado impede o restabelecimento do tratamento isonômico entre os servidores estaduais: (…)



    Em terceiro lugar porque, como dito, o atendimento do pedido formulado (o sobrestamento do pagamento de precatório formado para pagamento de créditos pretéritos) não atingira situações jurídicas consolidadas, não afetando, assim, a segurança jurídica das relações jurídicas. (…)



    Em quarto lugar porque é claramente excepcional hipótese fática que ensejou a deflagração deste processo. Afinal, como restou demonstrado nesta peça recursal:



    a) o resultado do julgamento deste recurso é necessário para a pacificação de discussão jurídica que envolve mais de 20.000 (vinte mil) servidores públicos estaduais;



    b) essa contenda judicial atinge mais de R$ 14.000.000.000,00 (quatorze bilhões de reais);



    c) o pagamento desses créditos comprometerá a capacidade do Estado do Espírito Santo para adimplir as suas demais obrigações com precatórios, pois será necessária a utilização de 2% da receita corrente líquida por mais de 40 (quarenta) anos para o seu pagamento integral” (fls. 83-85, e-doc. 21).



    Pede “a) o conhecimento deste Recurso Extraordinário; b) o seu integral provimento, decretando-se, com isso, a reforma do acórdão impugnado e a procedência dos pedidos formulados na petição inicial” (fl. 86, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo Estado do Espírito Santo em face de Adelcy de Carvalho Antunes e Outros, com o objetivo de ‘declarar a nulidade do ato jurídico e a consequente desconstituição do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança sob o nº 2403/90, e do subsequente Precatório nº 200960000269, expedido pela Portaria nº 0054/96, declarando-se ainda a inexistência do direito material sobre o qual se funda o título executivo, com cessação de seus efeitos de modo ex tunc’. 



    Alega o autor, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/87, que instituiu o reajuste trimestral dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, vinculado à variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPC. 



    Por fim, conclui afirmando que a decisão que originou o respectivo precatório foi fundamentada na referida lei inconstitucional, portanto, seria nula e o título judicial inexigível nos termos do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. (…)



    Conforme sabemos, o princípio da segurança jurídica é um dos pilares de nosso sistema. 



    Sob tal enfoque, a proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os seus atributos, de modo que nenhum ato estatal posterior poderá afetar-lhe validamente a integridade. 



    A tese da relativização da coisa julgada - almejada pelo Estado - não encontra eco na Suprema Corte, merecendo destaque o sólido posicionamento do Ministro Celso de Mello, para quem ‘não se revela processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado, muito menos constitucionalmente lícito, pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal’ (RE 592.912 AgR/RS). (…)



    Ou seja, ainda que sobrevenha decisão oriunda do STF declarando – com eficácia ex tunc – a inconstitucionalidade de determinado diploma legislativo em que se apoie o ato judicial transitado em julgado, estaremos diante da chamada ‘coisa soberanamente julgada’, insuscetível de modificação ulterior, mormente quando já esgotado o prazo para ajuizamento de uma ação autônoma de impugnação” (fls. 5-9, e-doc. 15).



    Este Supremo Tribunal assentou ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” e possível relativização da coisa julgada em situações idênticas à da espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’ (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.339.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.883-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.370.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.3.022; e Recurso Extraordinário n. 1.339.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.9.2021.



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei n. 3.953/1987, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora